Tribunal: TJMT
Processo: 1000293-21.2025.8.11.0025
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-01
Data de publicação: 2026-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000293-21.2025.8.11.0025
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LEONI SANCHES GARCIA - CPF: 314.619.211-04 (EMBARGANTE), GIVANILDO GOMES - CPF: 795.247.101-53 (ADVOGADO), LUZIA EVANGELISTA CANGUSSU GARCIA - CPF: 016.689.101-01 (EMBARGANTE), IVAN SANCHES GARCIA - CPF: 314.618.831-72 (EMBARGANTE), LUCINEI APARECIDA FERREIRA GARCIA - CPF: 853.513.771-87 (EMBARGANTE), RODRIGO VANZELLA - CPF: 886.725.571-15 (EMBARGADO), ALAN RAFAEL GUTERRES - CPF: 028.629.941-03 (ADVOGADO), CARLOS ALEXANDRE GUTERRES - CPF: 034.157.681-63 (ADVOGADO), DAVID VANZELLA - CPF: 132.375.359-15 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ALEGADA OMISSÃO. IN
EXISTÊNCI
A. PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE.

EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que manteve a validade de negócio jurídico de compra e venda de imóvel, sob a alegação de omissão quanto à incidência do art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, à necessidade de produção de prova oral e de depoimento pessoal, aos indícios
de simulação e agiotagem, à tese de enriquecimento sem causa e ao pedido de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

D
efinir se o acórdão incorreu em omissão quanto à aplicação do art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001
,
estabelecer se houve omissão quanto ao indeferimento da produção de prova oral e de depoimento pessoal, com consequente cerceamento de defesa
,
determinar se os alegados indícios de simulação e agiotagem deixaram de ser apreciados
,
verificar se houve omissão quanto à causa de pedir fundada no enriquecimento sem causa e
esclarece
r os efeitos do pedido de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente ao saneamento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não constituindo meio adequado para rediscussão do mérito da decisão, nos termos do art. 1.022 do CPC.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001 possui natureza excepcional e exige demonstração mínima da verossimilhança da alegação de usura, requisito não evidenciado pela
inexist
ência de elementos objetivos de prova.

A controvérsia possui natureza eminentemente documental, sendo legítimo o julgamento antecipado da lide quando o conjunto probatório é suficiente para a formação do convencimento judicial, c
ompeti
ndo ao
juiz
, como destinatário da prova, indeferir diligências desnecessárias.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal não suprem a
falt
a de suporte documental mínimo nem são aptos, isoladamente, a desconstituir a presunção de legitimidade de escritura pública regularmente registrada.

Os elementos apontados como indícios de simulação — permanência dos autores no imóvel, contrato de locação posterior e divergência entre o valor da escritura e a avaliação judicial — foram examinados e considerados insuficientes para invalidar o negócio jurídico, diante da existência de contrato particular com valor superior, assunção de passivos, penhoras e restrições incidentes sobre o imóvel, bem como do caráter estimativo das avaliações judiciais.

O reconhecimento da validade do negócio jurídico e da inexistência de prova de simulação, agiotagem, pacto comissório ou vantagem patrimonial indevida afasta, por consequência lógica, a incidência da vedação ao enriquecimento sem causa prevista no art. 884 do Código Civil.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos suscitados pelas partes quando apresenta fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia, sendo o prequestionamento disciplinado pelo art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova prevista no art. 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001 exige demonstração mínima da verossimilhança da alegação de usura.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia é documental e as provas requeridas são desnecessárias à solução da causa.

A prova testemunhal e o depoimento pessoal não substituem a inexistência de suporte documental mínimo nem
exclue
m, por si sós, a presunção de legitimidade da escritura pública.

O reconhecimento da validade do negócio jurídico e da
falta
de prova de simulação, agiotagem ou vantagem patrimonial indevida afasta a pretensão fundada em enriquecimento sem causa.

Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, e o prequestionamento observa a disciplina do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 370, 371, 1.022 e 1.025; Medida Provisória n. 2.172-32/2001, art. 3º; Código Civil, art. 884.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos a acórdão
unânime
que
negou provimento à Apelação interposta pelos ora embargantes.

Estes
sustentam que o
julgad
o incorreu em omissão ao manter a sentença de improcedência sem enfrentar argumentos relevantes deduzidos na
A
pelação.

Afirmam que o Colegiado deixou de apreciar a incidência do art
igo
3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, segundo a qual, em hipóteses de alegação de usura, seria possível a inversão do ônus da prova diante da existência de indícios verossímeis da prática de agiotagem.

Alegam que o julgamento antecipado da lide configurou cerceamento de defesa, pois havia elementos que justificavam a dilação probatória, como a desproporção entre o valor do imóvel e o negócio celebrado, bem como a existência de contrato de locação firmado anos após a suposta venda.

Aduzem que não
foi
analis
ada
a necessidade de produção de provas específicas, especialmente o depoimento pessoal dos réus, nem a causa de pedir fundada no enriquecimento sem causa, prevista no art
igo
884 do Código Civil.

Requerem o acolhimento dos
E
mbargos, com efeitos infringentes, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para instrução probatória ou, subsidiariamente, o enfrentamento expresso das matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Os embargados
asseveram
que a incidência da Medida Provisória n. 2.172-32/2001
foi examinada expressamente
,
concluindo que a inversão do ônus da prova depende da demonstração mínima da verossimilhança da alegação de usura, requisito inexistente no caso concreto diante da
inexist
ência de qualquer elemento probatório que corroborasse a narrativa dos autores.

Argumentam que não houve omissão quanto à necessidade de produção de provas, pois a controvérsia possui natureza essencialmente documental e os embargantes não apresentaram documentos mínimos capazes de demonstrar a
supost
a agiotagem, a simulação do negócio jurídico ou o enriquecimento sem causa.

Esclarecem
que inexiste prova de vantagem patrimonial indevida obtida pelos embargados e que o

decisum
apresentou fundamentação suficiente para solucionar a
questão
, não sendo o julgador obrigado a enfrentar individualmente tod
as as teses
das partes.

Consign
am que os
Declaratóri
os representam
simples
inconformismo com o resultado do julgamento e buscam rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade do art
igo
1.022 do CPC.

Pugnam pel
o não acolhimento dos
E
mbargos, com a manutenção integral do acórdão recorrido.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Os embargantes sustentam a existência de omissão no acórdão, sob o argumento de que esta Câmara não teria apreciado a incidência do artigo 3º da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, a necessidade de produção de prova oral e de depoimento pessoal dos apelados, os indícios específicos de simulação e agiotagem, bem como a causa de pedir fundada no enriquecimento sem causa. Requerem o acolhimento dos Embargos com efeitos infringentes ou, subsidiariamente, o prequestionamento da matéria.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

Quanto à alegada omissão
sobre
a Medida Provisória n. 2.172-32/2001,
verifica-se que a Câmara
enfrentou de forma direta a matéria ao consignar que a inversão do ônus da prova prevista na referida norma possui natureza excepcional e exige demonstração mínima da verossimilhança da alegação de usura, circunstância inexistente no caso concreto. Consta, inclusive, que "a inversão do ônus da prova em hipóteses de alegada usura depende da demonstração mínima de verossimilhança da narrativa apresentada", concluindo que os autores não produziram qualquer elemento objetivo apto a justificar a incidência da norma excepcional.

No tocante à
a
r
g
ui
ção de ausência de manifestação
sobre o
s indícios de agiotagem, a necessidade de produção de prova oral e o alegado cerceamento de defesa
,
constata-se
que o julgado definiu
que a controvérsia possu
i
natureza eminentemente documental e que os autores não apresentaram comprovantes de transferências,
recibos, extratos bancários, registros de pagamentos, mensagens ou qualquer outro elemento mínimo capaz de conferir verossimilhança à narrativa de empréstimos simulados e cobrança de juros abusivos. Destacou, ainda, que a prova testemunhal, por si só, não seria suficiente para desconstituir escritura pública regularmente registrada, tampouco supriria a absoluta
falt
a de suporte documental mínimo. Reconheceu, igualmente, que o
julgador
, como destinatário da prova, pode reavaliar a necessidade da instrução e julgar antecipadamente a lide quando o conjunto probatório já se mostrar
convinc
ente, nos termos dos art
igos
370 e 371 do CPC.

Nesse contexto, o pedido de depoimento pessoal igualmente não altera a conclusão adotada. O ju
iz
não está obrigado a produzir todas as provas requeridas pelas partes quando concluir, de forma fundamentada, que elas são desnecessárias ao julgamento da causa. A
inexist
ência de referência específica a determinado requerimento probatório não configura omissão quando a decisão demonstra, de maneira suficiente, as razões pelas quais considerou dispensável a dilação probatória.

Do mesmo modo, inexiste omissão quanto aos supostos indícios de simulação decorrentes da permanência dos autores no imóvel, da existência de contrato de locação posterior ou da diferença entre o valor constante da escritura pública e a avaliação judicial do bem.

Essas circunstâncias foram
debatidas pelo
C
olegiado
, que concluiu não serem suficientes para infirmar a presunção de legitimidade da escritura pública, sobretudo porque os apelados demonstraram que a operação envolveu contrato particular de compra e venda em valor superior ao constante da escritura, assunção de passivos, penhoras e restrições incidentes sobre o imóvel,
situações
aptas a influenciar significativamente o preço da negociação. Também foi registrado que avaliações judiciais representam mera
estimativa e não correspondem, necessariamente, ao efetivo valor de mercado do bem.

Ao
reconhecer
a validade do negócio jurídico, a
f
a
lta
de prova de simulação, de agiotagem, de pacto comissório e de qualquer vantagem patrimonial indevida obtida pelos apelados,
foi
afast
ada
, de forma lógica e suficiente, a própria premissa necessária ao reconhecimento do enriquecimento sem causa. Não havia fundamento para acolher a tese prevista no art
igo
884 do Código Civil diante da conclusão de que a compra e venda foi regularmente formalizada e respaldada pelo conjunto documental produzido.

A
pretensão dos embargantes consiste em substituir a ausência de prova por presunções e conjecturas, buscando rediscutir matéria amplamente examinada no julgamento da apelação. O acórdão expressamente reconheceu a verossimilhança da alegação de agiotagem, a suficiência do acervo documental e a inexistência de qualquer vício apto a invalidar o negócio jurídico celebrado, fundamentos que
exclue
m todas as teses agora renovadas nos
A
claratórios
.

Cumpre destacar, ainda, que o julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha fundamentação suficiente para solucionar
o litígio
, como efetivamente ocorreu n
a presente hipótese
.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, registre-se que, nos termos do art
igo
1.025 do CPC, consideram-se incluídos n
o aresto
os dispositivos legais suscitados pelos embargantes, ainda que os
E
mbargos sejam rejeitados, desde que o
T
ribunal superior venha a reconhecer a existência dos pressupostos legais para tanto.

Pel
o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2026